Tribunal: TJMT
Processo: 1037704-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1037704-76.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: JOANA GREGORIA DA SILVA
AGRAVADO: BANCO BMG S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidadeda justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037704-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), JOANA GREGORIA DA SILVA - CPF: 758.722.421-15 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA LIMA ARANTES - CPF: 039.725.061-47 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), NEUCYLENE DOS SANTOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 033.597.491-03 (ADVOGADO), PAOLA KAROLINA PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 061.655.921-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA –
PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidadeda justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1037704-76.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOANA GREGORIA DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOANA GREGORIA DA SILVA
,
contra decisão proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da 2
a Vara
da Comarca de
Barra do Bugres
/MT
,
Dr.
Arom
Olímpio Pereira
,
lançada
nos autos de
Ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
com Pedido de Tutela de Urgência, no.
1003563-07.2025.8.11.0008
, ajuizada em face de
em face do
BANCO BMG S
/
A
, que
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça
, ao fundamento de que a parte autora poderia propor a demanda perante o Juizado Especial Cível, onde não há cobrança de custas iniciais.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, ser pessoa idosa, aposentada e de parcos recursos, auferindo renda mensal limitada a um
salário-mínimo
, a qual se encontra comprometida com empréstimos consignados e despesas essenciais à subsistência.

Afirma que apresentou declaração de hipossuficiência e comprovantes de pagamento do benefício previdenciário, demonstrando inequivocamente sua impossibilidade de arcar com as custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento.

Sustenta que a decisão recorrida desconsidera as disposições do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova concreta em sentido contrário, o que inexiste no caso.

Aduz, ainda, que a exigência de recolhimento de custas para o processamento da ação viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana (artigos 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal).

Defende, ademais, que o indeferimento do benefício não pode se fundamentar na possibilidade de propositura da demanda no Juizado Especial Cível, por se tratar de opção exclusiva da parte autora, sendo-lhe assegurado o direito de escolher o foro e o rito que entenda adequado.

Assevera que a causa, embora de pequeno valor, envolve matéria complexa, com provável necessidade de realização de perícia grafotécnica para análise de eventual falsidade de assinatura, circunstância que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Requer, liminarmente, a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, a fim de que lhe seja assegurado o processamento da ação de origem sem o recolhimento de custas até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pela
reforma da decisão agravada
, para que lhe seja
concedido o benefício da gratuidade da justiça
, reconhecendo-se, ainda, a competência da Justiça comum para o processamento da demanda.

O
almejado
efeito suspensivo foi
deferido
em
31
/
1
0
/
20
2
5
,
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
em Substituição Legal,
conforme
decisão
Id
.

32
5996869
.

Sem contraminuta
, conforme certidão Id
.
337361398

É o relatório.

VO
TO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Joana
Gregóri
a

d
a Silva

interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
que
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça
, ao fundamento de que a parte autora poderia propor a demanda perante o Juizado Especial Cível, onde não há cobrança de custas iniciais.

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

Nessa esteira, deve a parte comprovar, através da juntada de elementos suficientes, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de comprometer a sua existência.

Feita a digressão necessária, a
nalisando detidamente os fólios, visualiza-se que a autora agravante juntou aos autos
a declaração de hipossuficiência, bem como
foram acostados demonstrativos (Históricos de Créditos) dos valores retirados de sua conta relativos aos empréstimos, tidos por ilegais e discutidos na ação de origem
, o que pressupõe a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família (
Id. 236784177
).

Dessa forma, entendo que os documentos apresentados pela recorrente se mostram suficientes à detecção do
preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento da pretensão.

Nessa senda,
verifica-se
que o risco de dano grave e de difícil reparação autoriza a concessão da medida pleiteada, uma vez que, caso contrário, há possibilidade de cancelamento da distribuição do processo, assim como a sua extinção, cerceando o direito constitucionalmente previsto de acesso ao Judiciário (artigo 5o, inciso LXXIV).

Logo, pressupõe a sua condição de hipossuficiência.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto
não destoa do acima mensurado, senão vejamos
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante nos autos de execução, embora este tenha apresentado declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho sem vínculos empregatícios e alegado sobrevivência por meio de atividades informais esporádicas, aos 63 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, ausente prova em sentido contrário, é suficiente a documentação e a declaração de hipossuficiência
apresentada por pessoa natural para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e 99, estabelece que a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sobretudo quando corroborada por comprovação documental adicional, salvo quando houver indícios que a infirmem.

A ausência de elementos nos autos que desautorizem a presunção de veracidade da declaração apresentada impede o indeferimento do pedido com base em meras suposições ou critérios genéricos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a primazia da declaração de pobreza para fins de concessão da gratuidade de justiça, exigindo prova concreta em sentido contrário para afastar sua eficácia (AR n. 6.070/RS, rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 14/6/2023).

A negativa imotivada do benefício afronta o princípio do acesso à justiça, configurando prejuízo de difícil reparação, notadamente quando os recursos da parte
destinam-se
à subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos
termos do art. 99, §3o, do CPC, principalmente quando reforçada por elementos de prova presentes nos autos.

A negativa de gratuidade de justiça sem fundamentação idônea viola os princípios do devido processo legal e do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99 e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR n. 6.070/RS, rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 14.06.2023,
DJe
19.06.2023.
”

(N.U 1026489-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA- PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - RENDA MÍNIMA - REFORMA DA DECISÃO
– RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Taina Augusta Rodrigues Machado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante, beneficiária do INSScom renda mensal de R$ 845,64, alega incapacidade de arcar com as custas sem comprometer seu sustento e requer a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da presunção de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3o, do CPC, considerando sua renda e o endividamento alegado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, a assistência jurídica gratuitaé devida àqueles que comprovam insuficiência de recursos. 4. A presunção de insuficiência para pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário. No caso, os documentos apresentados pela agravante demonstram sua hipossuficiência econômica, justificando a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A pessoa natural que comprova renda insuficiente para arcar com as custas processuais faz jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
”
(N.U 1024009-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante
, dispensando-a das custas processuais, incluindo-se o preparo recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026